Tribunal: TJBA
Processo: 0542809-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542809-42.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS

APELADO: SAO CONRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. REFORMA DE IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES SEM RESSALVA. QUITAÇÃO TÁCITA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). NOVOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento de acordo judicial para reforma de imóvel e determinou o arquivamento do feito, após a entrega das chaves ao credor sem qualquer ressalva.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o recebimento das chaves de um imóvel reformado, objeto de acordo judicial, sem a oposição de qualquer ressalva, configura quitação plena da obrigação, impedindo a formulação posterior de pedidos indenizatórios por supostos danos estéticos e materiais decorrentes da própria reforma.

III. Razões de decidir

3. O acordo judicial homologado possui força de coisa julgada material, e sua execução deve seguir os termos pactuados. O recebimento das chaves do imóvel pelo credor, sem qualquer ressalva expressa no ato da entrega, representa a aceitação da obra e configura quitação tácita da obrigação principal, pondo fim à fase de cumprimento.

4. A formulação de novas pretensões indenizatórias, após a aceitação do bem, representa comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e encontrando óbice na preclusão lógica.

5. As questões acessórias, como o pagamento de aluguéis, foram devidamente resolvidas pelo juízo de origem com a liberação dos valores depositados judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A entrega das chaves de imóvel objeto de acordo judicial, sem a oposição de ressalvas no ato do recebimento, configura aceitação da obrigação como cumprida e acarreta a preclusão do direito de reclamar por supostos vícios ou danos decorrentes da execução do pacto, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 487, III, 'b', 515, II, 85, § 11; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1847734 SP; TJ-SP - Apelação Cível: 10013122620168260198 Franco da Rocha, Relator.: Sergio Alfieri, Julgamento: 25/02/2022, 27.ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0542809-42.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS
e como Apelado
SÃO CONRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27